Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002331-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ELIANE MARCONI - CPF: 758.582.821-72 (EMBARGANTE), RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 017.352.611-06 (EMBARGADO), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Segundo preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revelando-se a nítida
intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, impõe-se a rejeição dos embargos.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002331-23.2021.8.11.0000

EMBARGANTE(S):
ELIANE MARCONI

EMBARGADO(S):
RUI ARAÚJO MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ELIANE MARCONI
em face do v. Acórdão de Id n. 85287984, que, a unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento em que se almejava a reforma da decisão monocrática que determinou a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel objeto de arrematação em leilão extrajudicial, ou a anulação do ato caso já tenha sido efetivado.

Sustenta, a embargante, a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter correlacionado ou justificado a não aplicação dos artigos 7, 9, 10, 139, I, 141, 436 e 437, §1o, todos do Código de Processo Civil.

Diz que “
analisado a normativa do §2o, do artigo 37, do Decreto-Lei no 70/66, está claro que só pode propor a ação de imissão de posse se o Autor transcrever antecipadamente no registro geral de imóveis a Carta de Arrematação, o que nunca foi observado pelo recorrido”
(sic).

Alega que “
mesmo com todas as condições da decisão combatido, o Embargado deixou precluir o seu direito ao, mais uma vez, deixar de praticar ato obrigatório para constituir documento hábil a embasar a propositura da presente ação de imissão de posse, conforme comprova matrícula atualizada emitida pelo cartório responsável pela mesma após o protocolo do presente recurso, a qual segue em anexo”
(sic).

E assevera que constituiu decisão surpresa o impulsionamento da lide em favor de uma das partes que não constituiu o seu direito previamente.

Por tais fundamentos, requer “
que se reforme a decisão embargada, devendo reformar o Acórdão recorrido e, em seguida, e para que seja considerada nula a decisão recorrida, impedindo o Agravado de realizar a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel no transcurso da ação de imissão de posse”
(sic).

Decorreu o prazo sem contrarrazões, como certificado no Id n. 87892956.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando omissão no v. acórdão embargado que restou assim ementado,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

A determinação para registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel trata-se de ato decorrente do próprio procedimento de expropriação extrajudicial do bem imóvel, previsto no §2o do art. 37 do Decreto-Lei no 70/66, necessário para a consolidação da propriedade do imóvel arrematado, não havendo que se falar em decisão surpresa.

Recurso desprovido.”

O indigitado vício consiste na ausência de justificativa de não ter aplicado os dispositivos
7, 9, 10, 139, I, 141, 436 e 437, §1o, do CPC/15, que vedam a decisão surpresa.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC).”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não existe o apontado vício, vez que o acórdão embargado foi expresso ao afastar a pretensão da embargante ao assinalar que o pronunciamento judicial é inerente ao próprio procedimento de expropriação extrajudicial, constituindo impulso oficial ao desenvolvimento do processo, por isso, dispensável a intimação das partes.

Veja:

“(...) Da análise dos autos, entendo que não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela recorrente, vez que o despacho proferido pelo juiz singular nada mais é que um ato decorrente do próprio procedimento de expropriação extrajudicial, necessário para a consolidação da propriedade do imóvel arrematado, de modo que,
primo ictu oculi
, não há caracterização de decisão surpresa
.

(...)

Desta forma, analisando sumariamente os argumentos recursais, tenho que não se trata de decisão surpresa com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o Juízo
a quo
aplicou o direito cabível à hipótese, inclusive decorrente de previsão legal, do qual a parte agravante tinha ou deveria ter ciência, embora diversa do que pretendia. (...)”

Dessarte, embora não tenha apontado expressamente os dispositivos em referência, o acórdão embargado afastou a violação ao princípio da decisão surpresa, não havendo que se falar em omissão no tocante.

Assim sendo, não há qualquer omissão no acordão vergastado.

Outrossim,
o fato de a magistrada não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas agravantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. III e IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pela magistrada para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 0001361-26.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021